Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012502-33.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (APELADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DE PROCURADORES JURÍDICOS MUNICIPAIS. DECRETO MUNICIPAL 015/2021 REVOGADO PELO DECRETO MUNICIPAL 178/2022. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADADA. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE REMUNERATÓRIO (art. 37, XI, DA CF). AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 4o da Lei no 9.527/97. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO DO
MUNICÍPIO DE SINOP.

1. A existência de pedidos distintos com resultados divergentes justifica a presença de dispositivos distintos na sentença, não configurando nulidade.

2. A organização da carreira de procuradores jurídicos municipais mediante concurso público homologado, após a revogação do Decreto Municipal n° 015/2021 pelo Decreto n° 178/2022,
torna prejudicado o pedido de obrigação de fazer inicialmente postulada pelo Ministério Público,
configurando perda superveniente do objeto.

3. A percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos é compatível com o regime de subsídio, observando-se o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

4. A destinação de honorários de sucumbência aos procuradores jurídicos municipais sem previsão legal específica contraria o disposto no art. 4o da Lei no 9.527/97, devendo a verba ser revertida ao ente público, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. 5. Em face da ausência de legislação regulamentadora específica no âmbito do Município de Sinop, reconhece-se a ilegalidade do recebimento de honorários sucumbenciais pelos procuradores e assessores jurídicos, com necessidade de devolução dos valores indevidamente percebidos.

6. Necessidade de regulamentação legal específica para a destinação dos honorários, inclusive quanto à divisão, valores, detalhes do recebimento e observância do teto constitucional.

7. Inovação recursal conhecida em relação ao pedido de intervenção de terceiros, que não foi apreciado pelo Juízo de Origem, evitando a supressão de instância.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da cobrança de honorários sem legislação específica e determinar a devolução dos valores indevidamente recebidos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Reconhecida a prejudicialidade do recurso adesivo do
município de Sinop.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e

pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 1012502-33.2017.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a extinção do processo com resolução de mérito (id. 205632634).

Inconformado, o primeiro apelante (Ministério Público do Estado de Mato Grosso) arguiu preliminar a
nulidade da sentença
, e, no mérito, quanto à obrigação de fazer consistir na
organização da carreira de procuradores jurídicos municipais mediante concurso público
, abstenção de cobrança e destinação de honorários de sucumbência aos procuradores jurídicos e assessores jurídicos.

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar reconhecendo à nulidade da sentença, ou, no mérito, que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais (id. 205632641).

Por sua vez, o segundo apelante (Município de Sinop) apresentou
apelação adesiva,
alegando em suas razões que, não foi observado o disposto no art. 85, §3°, do CPC, devendo ocorrer
condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais
(Id: 205633650). Por fim, manifesta pelo provimento de seu apelo, para que o Ministério Público seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 205633650).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id: 205632647 e 205633658).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso aviado pelo Ministério Público, para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para a continuidade e prosseguimento da ação, em razão da
permanência de interesse de agir diante da suspensão do concurso, não havendo que se falar em perda superveniente do interesse de agir
. Além disso, manifestou pelo reconhecimento da
prejudicialidade do recurso adesivo
(id. 214272658).

Após o parecer da Procuradoria de Justiça aportou nos autos pedido de intervenção de terceiros formalizado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
(id. 214340667).

Houve impugnação da intervenção pelo Município de Sinop (id. 224982175) e pelo Ministério Público (id. 224982178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública.

I – PRELIMINARES

a)

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

No que se refere ao pedido de intervenção de terceiros formulado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
, em virtude de tal pleito não ter sido apresentado e apreciado pelo Juízo de Origem, deixo de conhecer da matéria suscitada, visando afastar a supressão de instância.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA — REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — INSUBSISTÊNCIA — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA — POSSIBILIDADE. O reenquadramento do servidor nomeado para o cargo de Agente de Vigilância no cargo de Assistente Legislativo II não seria juridicamente possível, visto que as atribuições dos cargos são diferentes. Matéria referente à disponibilidade,
por se tratar de inovação do pedido inicial, vedado é o seu exame em grau de recurso, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil.
[...]” (N.U 1006296-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)(destaquei)

“RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2.
A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. 3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança. 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.” (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA - URV - APURAÇÃO DO ÍNDICE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal
. O STJ já consolidou entendimento no sentido de que “os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...)” (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014). O pleito para que a apuração do percentual seja feito em liquidação de sentença não tem cabimento quando o índice já está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.” (N.U 0020866-90.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)(destaquei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de intervenção de terceiros.

b)

NULIDADE DA SENTENÇA

Contata-se nos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação almejando a obrigação de fazer, no sentido de que seja organizada a carreira de procuradores jurídicos municipais, procedendo ao devido concurso público para o provimento dos cargos, pugnando, ainda, impor obrigação consistente no requerido/apelado se abster de cobrar/destinar honorários de sucumbência em favor dos procuradores jurídicos ou assessores jurídicos (id. 20561716).

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem reconheceu a
perda superveniente do objeto da ação
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão do Município de Sinop ter lançado o Edital de Concurso Público n° 001/2020.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, suscitando a tese preliminar de nulidade da sentença, asseverando que o Juízo “
a quo
” ao mesmo tempo julgou a ação com resolução de mérito e sem resolução de mérito, fundamentando-se no art. 485, inciso VI, do CPC e no art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença em tela efetivamente apresenta dois dispositivos distintos, um que extingue o processo sem resolução de mérito e outro que julga os pedidos improcedentes com resolução de mérito.

Isso porque,
existiam
PEDIDOS DESTINTOS
e que obtiveram resultados diferentes
. Analisando a inicial é de se consignar que os pedidos de mérito da inaugural foram deduzidos da seguinte forma:

“6 - Seja a presente ação civil pública julgada procedente para os fins de impor ao réu as obrigações consistentes em organizar a carreira de “procuradores”/“assessores jurídicos” do Município de Sinop; realizando concurso para o provimento dos cargos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de atraso no atendimento da decisão judicial;

7 – Ao final, determinar a devolução dos valores recebidos indevidamente, a título de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) sobre as transações e parcelamentos de créditos fiscais do Munirão de Negociação Fiscal de 2017, conforme leis complementares 153/2017 e 154/2017, aos contribuintes e determinar ao Município a devolução dos demais valores já recebidos indevidamente a este título, no interregno de 2010 a 2017, data de hoje, ao erário de Sinop, após perícia judicial e em liquidação de sentença;

8 – Declarar a inconstitucionalidade a Lei Complementar 154/2017, em razão de sua afronta ao artigo 37, incisos X e XI, tendo em vista que, ao estabelecer critérios de negociação de dívida fiscal, de forma velada cria “remuneração” a categoria ou servidores públicos comissionados, que, na verdade, exercem funções permanentes da administração pública municipal e cujos valores podem ultrapassar o teto constitucional;”

Pois bem. Com relação ao pedido do item “6” da inicial o magistrado de primeiro grau decidiu da seguinte forma:

“DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DE PROCURADORES JURÍDICOS MUNICIPAIS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO

O Autor sustenta que
“em virtude da ausência de carreira organizada por concurso público, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denotando a inadmissibilidade da manutenção das nomeações em caráter comissionado para os cargos aqui tratados, proferiu o Acórdão 147/2013 do TCE, no Processo no 13.931-9/2011, referente às contas do ano 2010”
, no sentido que
“que os cargos de Assessores Jurídicos sejam preenchidos mediante concurso público, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, sendo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”
(ID. 10598743 - Pág. 2-3).

Ocorre que o Município de Sinop lançou EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO no 001/2020
“destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Sinop/MT”,
dentre eles 04 (quatro) vagas mais cadastro de reserva para o CARGO de PROCURADOR JURÍDICO.

Logo, se perfaz nestes autos a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, o que não conduz o PEDIDO de ORGANIZAÇÃO da CARREIRA dos PROCURADORES JURÍDICOS MUNICIPAIS a outro destino, senão o horizonte da extinção.

"Ex positis", JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.”

Em espeque, o Juízo de Origem
extinguiu sem julgamento de mérito
(art. 485, CPC) o pedido consistente no pedido para impor “
Obrigação de Fazer Consistente na Organização da Carreira de Procuradores Jurídicos Municipais mediante Concurso Público”
, na medida em que houve publicação do edital de concurso público no 001/2020, que tem como finalidade selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Sinop/MT de procuradores jurídico.

Na sequência houve julgamento de improcedência do pedido de ‘
Inconstitucionalidade da Lei Complementar n 154/2017
’, com base no que estabelece o art. 487 do CPC.

Destaco que cada pedido formulado pelo apelante constitui uma pretensão autônoma, ainda que cumulados em uma mesma ação. Portanto, devem ser analisados e julgados separadamente pelo juiz. O Código de Processo Civil determina que a sentença deve ser certa, ainda que resolva relações jurídicas condicionais. Assim, o magistrado deve proferir um dispositivo para cada pedido, indicando se cada um deles é procedente, improcedente ou extinto.

A separação dos dispositivos é importante para fins de preclusão, coisa julgada e sucumbência. Cada pedido terá um tratamento específico, com trânsito em julgado e condenação em custas e honorários próprios.

Desse modo, inexiste nulidade da sentença, conforme alegado nas razões recursais, em razão da existência de dispositivos antagônicos, na medida em que estes se referem a pedidos diversos que restaram cumulados com a exordial.

Destaco, entretanto, que no parecer da Procuradoria da Justiça é suscitado haveria nulidade da sentença em razão do certame relativo ao Edital no 001/2020 não ter sido finalizado, em razão da suspensão por supostas irregularidades, conforme se depreende do Decreto Municipal no 015/2021.

Contudo, a assertiva não é totalmente correta, na medida em que o Decreto Municipal n° 015/2021
foi revogado pelo Decreto n° 178/2022.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença

II – RECURSO DE APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

a)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DE PROCURADORES JURÍDICOS MUNICIPAIS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO

O Ministério Público assevera a necessidade de impor obrigação de fazer ao apelado, consistente na organização da carreira de Procuradores Jurídicos Municipais mediante concurso público.

Em que pese a argumentação trazida pelo
parquet
, não tem razão a parte recorrente
.

Faz-se necessário salientar que, diferentemente do trazido no parecer ministerial e nas razões recursais, o Certame Relativo ao Edital n° 001/2020, foi devidamente finalizado, uma vez que o Decreto Municipal n° 015/2021 que o suspendia, foi
REVOGADO
pelo Decreto n° 178/2022,
in verbis
:

DECRETO MUNICIPAL N°178/2022:

“Art. 1°. Fica revogado o Decreto n° 015/2021, de 21 de janeiro de 2021, que “Suspende a fase de homologação do concurso público para provimento de cargos efetivos do Município de Sinop, correspondente ao Edital n° 001/2020 e da outras providencias”.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições ao contrário.”

Além disso, vislumbra-se que a homologação do concurso público ocorreu em 14 de julho de 2022, mediante ao Decreto n°186/2022, vejamos:

DECRETO MUNICIPAL N° 186/2022
:

“Art. 1°. Fica homologado o resultado final do Concurso Público n° 001/2020, da Prefeitura de Sinop, com lista de aprovados e classificados publicadas através do Edital Complementar n° 004/2022, para os seguintes cargos:”

Desse modo, tem-se que
houve a finalização do Concurso Público n° 001/2020
para a nomeação de procuradores jurídicos, motivo pelo qual resta evidente a perda superveniente do objeto do pedido em exame, demonstrando que agiu com acerto do Juízo “
a quo
”, considerando que tal obrigação (organização da carreira de Procuradores Jurídicos Municipais mediante concurso público) foi devidamente cumprida pelo apelado.

c)

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES JURÍDICOS E ASSESSORES JURÍDICOS

Constata-se nos autos que, o Ministério Público também alega que, o Município de Sinop não possui legislação regulamentando o recebimento dos honorários sucumbenciais aos procuradores e assessores jurídicos, a forma de rateio e a observância do teto estabelecido constitucionalmente.

O Juízo de Origem entendeu que:

“(...) A possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos, portanto,
não se desvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função mesmo do exercício de cargo estritamente público
.

Por essa razão, nada obstante compatível
com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vista à eficiência do serviço público, a possibilidade de Advogados Públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal
.

Conclui-se, portanto, pela
POSSIBILIDADE de PERCEPÇÃO dos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA para os ADVOGADOS PÚBLICOS, observando-se, porém, o LIMITE REMUNERATÓRIO previsto no art. 37, XI, da Constituição
. Oportuno somente a ressalva quanto à forma de APLICAÇÃO do TETO REMUNERATÓRIO aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Como se sabe, os HONORÁRIOS são verbas de NATUREZA VARIÁVEL, que dependem do êxito do ente federado nas ações judiciais.

Por esse motivo, embora seja possível que, em determinado mês, as parcelas remuneratórias somadas aos honorários superem aquele limite, também há a possibilidade de esse montante total, em outro mês, permanecer muito aquém do teto constitucional.

Para PREVENIR eventuais DESEQUILÍBRIOS e evitar INJUSTIÇAS, penso ser RAZOÁVEL permitir que, nos meses em que haja percepção de HONORÁRIOS ACIMA do TETO, o VALOR RESIDUAL seja DISTRIBUÍDO entre os advogados públicos nos MESES SEGUINTES, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio do Prefeito.

Esse mecanismo permitirá maior EQUILÍBRIO na DISTRIBUIÇÃO dos HONORÁRIOS, buscando CONCILIAR a CORRETA APLICAÇÃO do TETO CONSTITUCIONAL com o INCENTIVO à ATUAÇÃO dos ADVOGADOS PÚBLICOS proporcionado pelos honorários sucumbenciais.

Assim,
a incidência do teto não prejudicaria o recebimento de uma justa retribuição pelo trabalho exercido pelos advogados públicos na defesa do Município
.

Desta feita, por consectário jurídico lógico, se este Juízo entende pela
POSSIBILIDADE de PERCEPÇÃO dos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA para os ADVOGADOS PÚBLICOS, observando-se, porém, o LIMITE REMUNERATÓRIO previsto no art. 37, XI, da Constituição, NÃO HÁ que se falar em INCONSTITUCIONALIDADE da LEI COMPLEMENTAR no 154/2017
.”. (Id: 205632634 – destaquei)

Pois bem.

Importa, primordialmente, ressaltar que a determinação dos honorários advocatícios é regida por dois princípios fundamentais: o da sucumbência e o da causalidade. O princípio da sucumbência implica em atribuir à parte derrotada na demanda a responsabilidade por todas as despesas do processo. Este princípio fundamenta-se na ideia central de que o desfecho do processo não deve acarretar prejuízos à parte que detém razão, sendo a responsabilidade financeira resultante da sucumbência objetiva, requerendo apenas o desfecho negativo na resolução da causa para sua aplicação.

Deste modo, não há controvérsias quanto à viabilidade da Fazenda Pública ser beneficiária dos honorários advocatícios sucumbenciais quando obtém êxito em uma demanda judicial.

Entretanto, é imperativo estabelecer que tais honorários
não representam um direito autônomo do procurador judicial, quer seja o profissional que ingressou com a ação original, quer seja outro que o substitua durante a tramitação do processo
. Estes honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público municipal.

Isso porque a Lei no 9.527/97, em seu art. 4o, estabeleceu que:

“As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.”

Em outras palavras, o advogado que exerce suas funções como servidor público não possui direito aos honorários de sucumbência, os quais não lhe são atribuídos, mas pertencem à própria Administração Pública, ao menos, claro, que exista legislação de regência específica no âmbito do ente público.

Nessa toada, vem compreendendo o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"no sentido de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Precedentes: REsp 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp 909941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma.Julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017"
(STJ, AgInt no REsp 1.893.299/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2021).III. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.834.717/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.907.197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/6/2021; AgInt no REsp 1.718.785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/8/2017; REsp 1.668.647/SP, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/6/2017; AgRg no AREsp 5.466/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/8/2011. Em situações semelhantes - inclusive do Distrito Federal -, o STJ acolheu a tese do particular: STJ, AgInt no REsp 1.991.336/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 5/10/2022; RCD no REsp 1.861.943/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2021. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 2.064.366/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29/05/2023; REsp 2.055.072/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/03/2023.IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2003127 DF 2022/0144304-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TIDA POR MALFERIDA. SÚMULA 284/STF. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes. 2. Em relação ao pedido alternativo, inviável o exame de insurgência trazida no apelo nobre sem a indicação dos artigos que o recorrente entende malferidos pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - RCD no REsp: 1861943 DF 2020/0035502-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. VERBA DESTINADA AO CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART 34 DA LEI N. 13.327/2016. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em embargos à execução objetivando afastar a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com débito da União. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Esta Corte conheceu do recurso para negar-lhe provimento. II - No julgamento do agravo de instrumento, firmou-se o direito dos honorários advocatícios pertencerem ao advogado, em razão da prestação de serviço profissional. De todo modo, a verba deveria ser destinada ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), isto é, ainda que devida, a verba não integraria parcela autônoma diretamente paga aos procuradores. Por fim, considerou-se que os embargos à execução opostos pela União datam de 20 de novembro de 2014, antes, portanto, da vigência do Novo Código de Processo Civil, pelo que não se aplica a previsão do art. 89, § 19, CPC/2015, a qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. III - Como se vê o tribunal não deixou a descoberto a argumentação dos recorrentes no tocante à autonomia na execução dos honorários advocatícios, apenas não a acolheu. Afasta- se, assim, a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir- se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. IV - A questão em debate cinge-se à possibilidade de os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, nos embargos à execução, poderem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório pelos autores da execução da sentença, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. Assim, não cabe ao STJ o exame de alegada violação do texto constitucional, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto se trata de matéria da competência do STF. V - Percebe-se que a Corte de origem, ao manter a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o crédito devido aos autores fixado pela decisão de fl. 227, alinhou-se com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: AgInt no AREsp n. 909.941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31/8/2017, REsp n. 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/8/2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/11/2016. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1718785 PE 2017/0293875-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Nessa perspectiva, enquanto detentor da receita cabe ao Município a respectiva administração. Além disso, caso essa remuneração integrasse o patrimônio dos procuradores, seria imperativo que houvesse destinação legal expressa, editada pelo ente público, não sendo suficiente a previsão no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme já delineado alhures.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL VENCEDORA DA DEMANDA. VERBA INTEGRA O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE MUNICIPAL, NÃO CONSTITUINDO DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AL - AI: 08046032320218020000 Quebrangulo, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR RATEIO ENTRE PROCURADORES MUNICIPAIS.
NECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Com base no disposto no art. 4o, da Lei n. 9.527/97, bem como no § 19, do artigo 85 do Código de Processo Civil em vigor, os advogados, concursados ou exercendo cargos em comissão na Administração Pública, Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal,
só terão direito ao recebimento de honorários de sucumbência se houver lei específica do ente público ao qual estejam VINCULADOS
- Hipótese na qual o apelante não demonstrou a existência de lei estabelecendo seu direito, é incabível o recebimento/rateio de honorários de sucumbência diretamente ao advogado público.” (TJ-MG - AC: 00826812220068130473 Paraisópolis, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/05/2023, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023 – grifo nosso)

Realizados os referidos apontamentos, é de se consignar que os honorários discutidos nesse processo, foram cobrados pelo Município de Sinop, que fundamentou a pretensão no estabelecido pela Lei Complementar n° 153/2017, alterada pela Lei Complementar 154/2017, que dispõe sobre a transação e o parcelamento dos créditos fiscais no Mutirão de Negociação Fiscal de 2017, vejamos:

“Art. 1o. Esta Lei Complementar estabelece as condições em que o Município de Sinop e o Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Geral Municipal, através dos Departamentos de Cobranças/ Execução Fiscal e Tributação, e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e os sujeitos passivos, pessoa física ou jurídica, poderão celebrar transação ou aderir ao Mutirão de Negociação Fiscal de débitos inscritos em dívida ativa para conciliação no
período de 06 de novembro a 24 de novembro de 2017.

Parágrafo único. O mutirão de Negociação Fiscal poderá ser prorrogado por Decreto pelo Poder Executivo Municipal.

(...)

Art. 4° -
A transação e a adesão ao Mutirão de Negociação Fiscal implicam, por parte do contribuinte, na prévia confissão irretratável da dívida em cobrança administrativa ou judicial, bem como na renúncia ou desistência de quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais e administrativas.

§ 2o As despesas processuais correrão por conta do devedor, que também arcará com os honorários advocatícios devidos à Procuradoria Geral Municipal, em exercício, assim definidos:

a) em 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, quando tratar-se de execuções fiscais ajuizadas, arcando o devedor, de igual sorte, com as despesas decorrentes das custas processuais junto ao Fórum da Comarca de Sinop. (Redação dada pela Lei Complementar no
154
/2017)
”

Em que pese o esforço do Município de Sinop, a Lei Complementar n° 153 – 107 foi sancionada
APENAS
para o
mutirão fiscal do ano de 2017
, demonstrando assim, que realmente
inexiste legislação específica referente aos honorários
.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a verba honorária de sucumbência, em se tratando de advogado público, deve ser destinada ao ente público, por força do disposto no art. 4o da Lei n.o 9.527/97, ressalvando que o art. 21 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece o seguinte:

“Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados
são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.”
(grifo nosso)

Outrossim, a análise da legislação posta conduz ao entendimento de que os procuradores de entes da Administração, na qualidade de servidores públicos, não fariam jus aos honorários de sucumbência, pois o art. 4o da Lei n.o 9.527/97 afastaria a incidência do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB para os advogados ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo ou de cargo em comissão.

Contudo, o atual Código de Processo Civil, no § 19, do art. 85, por sua vez, determinou que:

“Art. 85 (...)

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Logo, embora seja possível que os honorários advocatícios de sucumbência componham a base remuneratória dos advogados públicos, deve haver
expressa previsão legal
que autorize o RATEIO dos honorários advocatícios de sucumbência. E para tanto, deve se estabelecer uma sistemática apropriada, dispondo, necessariamente, sobre o ingresso aos cofres públicos desses valores para servirem de base de cálculo de rateio, normalmente, como verba variável para limite do teto remuneratório constitucional.

Assim sendo, reconheço ser direito de o advogado público receber verba honorária sucumbencial. Todavia se faz necessário a existência de regulamentação legal, inclusive, estabelecendo a divisão, os valores, os detalhes e o teto constitucional.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal já expressou entendimento acerca do recebimento dos honorários sucumbenciais dos procuradores públicos, vejamos:

“Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 88, X, da Lei Complementar no 27, do Estado de Sergipe, que disciplina o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos:
(i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020)
. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese:
“É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”
.” (STF - ADI: 6162 SE 7000261-87.2019.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais. Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência.
Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório
.” (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1028561-34.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/05/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

“ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1010454-44.2020.8.11. 0000 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público.
Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.
” (TJ-MT 10104544420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

Neste interim, considerando a
AUSÊNCIA
de legislação regulamentando a divisão da verba honorária, valores, detalhes do recebimento e o teto, impositivo se torna o reconhecimento da
ILEGALIDADE
do recebimento dos honorários em questão.

Saliento, que
caso a apelada deseje manter prática em questão, deverá elaborar e aprovar legislação adequada estabelecendo claramente os critérios de divisão dos honorários, os valores máximos a serem recebidos, os detalhes do recebimento e a observância do teto constitucional, em conformidade com o art. 37, XI, da Constituição Federal.

III – RECURSO ADESIVO - MUNICÍPIO DE SINOP

a) INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3°, DO CPC – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.

Por fim, considerando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de honorários sem legislação prévia e consequente necessidade de devolução dos valores recebidos de modo ilegal, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, com a consequente declaração de prejudicialidade do recurso adesivo.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público,
REFORMANDO
a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial,
RECONHECENDO
a ilegalidade do recebimento dos honorários com fundamento na Lei Complementar n° 153/2017, com a necessidade de imediata
suspensão dos pagamentos realizados com base na aludida legislação e
determinando a devolução dos valores recebidos indevidamente, que deverá ser apurado em liquidação de sentença
que deve observar os seguintes parâmetros:

i.

Deverão ser levantados todos os pagamentos de honorários sucumbenciais realizados com base na Lei Complementar n° 153/2017, com a alteração da Lei complementar n. 154/2017 de 06 de novembro de 2017;

ii.

Devolução dos honorários sucumbenciais recebidos indevidamente pelos procuradores e assessores jurídicos do Município de Sinop a partir da data de entrada em vigor da Lei Complementar n° 153/2017, em 23 de outubro de 2017, com a alteração da Lei complementar n. 154/2017 de 06 de novembro de 2017, inclusive aqueles que se refiram ao
mutirão fiscal do ano de 2017 e que se encontram depositados nos autos, na medida em que inexistiam Procuradores Públicos concursados à época
.

iii.

Os valores depositados nos autos devem ser ressarcidos aos cidadãos que efetuaram os aludidos pagamentos;

iv.

Os valores não depositados nos autos, mas adimplidos, deverão devolvidos pela apelada, devidamente atualizados monetariamente desde a data do efetivo recebimento até a data do pagamento, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção;

v.

Sobre os valores atualizados, incidirão juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação;

vi.

O Município deverá apresentar, em sede de liquidação de sentença, relatórios detalhados dos pagamentos realizados, identificando os beneficiários, as datas e os valores recebidos;

vii.

Deve ser conferida possibilidade para que os procuradores e assessores jurídicos que eventualmente receberam honorários, com base na legislação em questão, se manifestem sobre os cálculos apresentados antes da homologação judicial.

Condeno
o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do que estabelece o art. 85, §8o do CPC.

Consequentemente,
RECONHEÇO
a prejudicialidade do recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024